Tribunal: TJDFT
Processo: 0738948-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA E MACONHA. ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E RESTITUIÇÃO DE BEM. DEVOLUTIVIDADE AMPLA DO RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE. MODULAR A FRAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INVIÁVEL. UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. PREVISÃO LEGAL PARA A PERDA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER DE PERDIMENTO DE BEM ALHEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), e no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) a admissibilidade do recurso, em razão da arguição de tese que compete ao Juízo das Execuções ou de legitimidade de terceiro; (ii) preliminar de nulidade do flagrante por violação de domicílio pelos agentes de polícia; (iii) o vetor da natureza/quantidade das drogas para majorar a pena na primeira fase ou para modular, na terceira fase, a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06; (IV) a possibilidade de substituição das penas de reclusão e de detenção por restritivas de direitos ou suspensão condicional das reprimendas de forma individualizada; (V) a isenção das custas processuais; e (VI) a restituição de veículo.
III. Razões de decidir:
3. O recurso deve ser conhecido de forma ampla, tendo em vista o princípio da ampla devolutividade do recurso da defesa em matéria criminal que restitui o conhecimento de toda matéria que traga benefício ao recorrente.
4. Não há que falar em violação de domicílio se a dinâmica do ingresso na residência do acusado, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, permite concluir que havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, sobretudo se já havia informações anteriores da traficância por ele em um veículo específico na rua, durante todo o dia, o qual, quando acabava a droga, ia até sua casa para buscar mais, a fim de garantir a difusão ilícita, e, realizadas diligências para localizá-lo, foi encontrado e abordado no momento em que separava uma porção de maconha dentro do carro, e tinha mais oito porções de cocaína, já separadas para venda e dinheiro em espécie, bem como confirmou que em sua casa tinha mais drogas, para onde levou os policiais, o que permitiu, diante da situação de flagrância e das fundadas razões de que havia mais drogas no interior daquele imóvel, o referido ingresso onde, de fato, foram encontradas outras porções maiores, além de balança de precisão, arma de fogo e várias munições.
5. O vetor “quantidade/natureza da droga apreendida” pode ser considerado para majorar a pena na primeira fase ou para modular, na terceira fase, a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. No caso, apreendidas 492g (quatrocentos e noventa e dois gramas) de cocaína, além de 6,55g (seis gravas e cinquenta e cinco centigramas) de maconha, mostra-se razoável e proporcional a aplicação da causa de diminuição de pena na fração de 1/3 (um terço).
6. Por se tratar de penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas, assim como analisadas as possibilidades de substituição por restritivas de direitos e de suspensão condicional de forma individualizada.
7. Sendo o réu primário e sem nenhuma circunstância judicial desfavorável, e as penas de reclusão e detenção, separadamente, fixadas em patamares não excedentes a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime inicial aberto para ambas, e substituída a pena de reclusão (3 anos e 4 meses) por 2 (duas) restritivas de direitos, e a de detenção (1 ano) por 1 (uma) restritiva de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da execução.
8. A jurisprudência desta Corte segue orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
9. Há elementos suficientes de que o automóvel apreendido foi usado no tráfico de drogas, diante das provas orais, inclusive pela confissão do acusado, ora pego em flagrante dentro do veículo.
10. Diante da negativa de propriedade do veículo apreendido, ausente a legitimidade para demandar a sua restituição, seja em nome próprio ou de terceiro.
IV. Dispositivo:
11. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.